Tribunal: TJDFT
Processo: 0721942-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração na apelação cível. Mandado de segurança. Icms. Base de cálculo. Inclusão de pis/cofins. Repasse econômico. Tema 1.223/stj. Ausência de vícios. Prequestionamento. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação da autora, mantendo a sentença que denegou a segurança ao fundamento de que a “matéria em debate foi objeto do Tema Repetitivo 1223 do STJ, o qual definiu orientação no sentido da possiblidade de que os valores de PIS e COFINS integrem a base de cálculo do ICMS.”
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste das omissões indicadas, bem como em prequestionar a matéria.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
5. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, a embargante indica contrariedade aos arts. 145, § 1o, 146, 150, incs. I e IV e 155, § 2o, inc. XII, “i”, da Constituição Federal, cumprindo informar que, sem confronto aos dispositivos constitucionais, o acórdão debateu acerca da existência ou não de direito líquido e certo do impetrante em relação à exclusão de valores a título de PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS, perpassando pela análise quanto à possibilidade de sobrestamento pelo Tema Repetitivo 1.223 do STJ ou de sua aplicação imediata ao caso concreto.
6. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
7. O Superior Tribunal de Justiça já relatou a inexistência de afronta quando a Corte local pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art.; art. 93, IX; 145, § 1o; art. 146; art. 150, I e IV; art. 155, XI, § 2o e XII, “i”. CPC, art. 489, inc. IV e VI; art. 927, caput e III; art. 928; art. 1.040, III. Lei no 1.254/96.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma.
STJ. Tema Repetitivo 1.223; AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018; REsp 1.665.837/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/06/2017.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.